Tribunal: CARF
Processo: 16682.720025/2020-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
Ementa:
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso de ofício quando a decisão da DRJ exonera montante inferior ao limite de alçada.
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
QUARENTENA. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Sobre a quarentena, período de impedimento de atuação, há incidência de tributação previdenciária, especialmente em razão da manutenção do vínculo do ex-dirigente com a entidade.
Solução de Consulta COSIT 122/21.
Os titulares de cargos de Ministro de Estado, de Natureza Especial e do Grupo-Direção e Assessoramento Superior - DAS, nível 6, bem como as autoridades equivalentes, que tenham tido acesso a informações que possam ter repercussão econômica, na forma definida em regulamento, ficam impedidos de exercer atividades ou de prestar qualquer serviço no setor de sua atuação, por um período de 6 (seis) meses, contados da dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria. Nesse período recebem verba equivalente à última remuneração do cargo que exerciam, denominada de remuneração compensatória, que (i) no caso do ex-titular de cargo comissionado sem vínculo efetivo com a Administração Pública, continua sujeita à incidência da contribuição previdenciária para o RGPS; (ii) no caso do ex-titular de cargo comissionado com vínculo efetivo com a Administração Pública federal, continua sujeita à incidência da contribuição previdenciária para o RPPS; (iii) no caso do ex-titular de cargo comissionado com vínculo efetivo com a Administração Pública de outros entes da federação, vinculados a regime próprio de previdência, a hipótese de incidência ou não da contribuição previdenciária deverá seguir as regras dos respectivos regimes próprios.
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. VALORES REPASSADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE CREDENCIADOS PELA EMPRESA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARECER SEI No 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF – SÚMULA CARF 208
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas operadoras de plano de saúde aos médicos e odontólogos credenciados pelo sujeito passivo, pela remuneração dos serviços prestados por estes aos pacientes beneficiários do plano Aplicação do Parecer SEI no 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, conforme Despacho no 345/2020/ PGFN-ME, à vista de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
Súmula CARF no 208
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas operadoras de planos de saúde intermediárias na remuneração aos profissionais de saúde credenciados que prestam serviços aos pacientes beneficiários do plano.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720025/2020-93
ACÓRDÃO
2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
Ementa:
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso de ofício quando a decisão da DRJ exonera
montante inferior ao limite de alçada.
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que
amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não
verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de
sua nulidade.
QUARENTENA.
REMUNERAÇÃO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
Sobre a quarentena, período de impedimento de atuação, há incidência de
tributação previdenciária, especialmente em razão da manutenção do
vínculo do ex-dirigente com a entidade.
Solução de Consulta COSIT 122/21.
Os titulares de cargos de Ministro de Estado, de Natureza Especial e do
Grupo-Direção e Assessoramento Superior - DAS, nível 6, bem como as
autoridades equivalentes, que tenham tido acesso a informações que
possam ter repercussão econômica, na forma definida em regulamento,
ficam impedidos de exercer atividades ou de prestar qualquer serviço no
setor de sua atuação, por um período de 6 (seis) meses, contados da
dispensa, exoneração, destituição, demissão ou aposentadoria. Nesse
período recebem verba equivalente à última remuneração do cargo que
exerciam, denominada de remuneração compensatória, que (i) no caso do
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
2
ex-titular de cargo comissionado sem vínculo efetivo com a Administração
Pública, continua sujeita à incidência da contribuição previdenciária para o
RGPS; (ii) no caso do ex-titular de cargo comissionado com vínculo efetivo
com a Administração Pública federal, continua sujeita à incidência da
contribuição previdenciária para o RPPS; (iii) no caso do ex-titular de cargo
comissionado com vínculo efetivo com a Administração Pública de outros
entes da federação, vinculados a regime próprio de previdência, a hipótese
de incidência ou não da contribuição previdenciária deverá seguir as regras
dos respectivos regimes próprios.
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. VALORES REPASSADOS AOS
PROFISSIONAIS
DE
SAÚDE
CREDENCIADOS
PELA
EMPRESA.
NÃO
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARECER SEI No
152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF – SÚMULA CARF 208
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas
operadoras de plano de saúde aos médicos e odontólogos credenciados
pelo sujeito passivo, pela remuneração dos serviços prestados por estes
aos pacientes beneficiários do plano Aplicação do Parecer SEI no
152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, conforme Despacho no 345/2020/ PGFN-ME, à vista de
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
Súmula CARF no 208
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 –
vigência em 04/10/2024
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas
operadoras de planos de saúde intermediárias na remuneração aos
profissionais de saúde credenciados que prestam serviços aos pacientes
beneficiários do plano.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício, e, em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para determinar a
exclusão do lançamento relativo às contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores
repassados aos profissionais credenciados pelo Programa de Assistência Médica Suplementar –
AMS.

Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
3

Assinado Digitalmente
sonia de queiroz accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (Conselheiro
Suplente Convocado), Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos de ofício e voluntário (fls. 2001 e ss) interpostos contra R.
Acórdão proferido pela 13a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
08 (fls. 1948 e ss) que manteve em parte o Auto de Infração referente às contribuições
previdenciárias, quota patronal, incidentes sobre as remunerações dos segurados empregados e
contribuintes individuais; referente ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT; e as
devidas às Outras Entidades e Fundos – estas incidentes sobre as remunerações dos segurados
empregados.
Segundo o Acórdão:
1. Trata o presente processo administrativo de Auto de Infração referente às
contribuições previdenciárias referentes à quota patronal, incidentes sobre as
remunerações dos segurados empregados e contribuintes individuais; referente
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT; e as
devidas às Outras Entidades e Fundos – estas incidentes sobre as remunerações
dos segurados empregados. O crédito diz respeito ao período de 01/2015 a
12/2016.
1.1. Conforme Relatório Fiscal do Processo (Refisc), fls. 182/193, merecem ser
destacadas as seguintes passagens/informações.
3. Os fatos geradores das contribuições lançadas, referentes ao período
fiscalizado, foram os seguintes:
As remunerações pagas aos prestadores de serviço pessoas físicas, conforme
declaradas na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF sob o
código 0588 - "Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício", mas não
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
4
declaradas em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social - GFIP.
As remunerações pagas a dirigentes contribuintes não empregados, constantes na
Folha de Pagamento, mas não declaradas em GFIP.
Os valores monetários pagos aos empregados mediante rubrica de Folha de
Pagamento código REC DESEMP TOPADOS PCAC, código 0215.
1.2. Esmiuçando os fatos geradores verificados, assevera o indigitado documento:
5. Confrontando-se as remunerações declaradas em DIRF, sob o código 0588 -
"Rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício", com as remunerações
constantes em Folha de Pagamento e declaradas em GFIP registradas no sistema
da RFB até a data de início deste procedimento fiscal, identificou-se, em DIRF,
uma série de profissionais prestadores de serviço, cujas respectivas
remunerações não constavam em Folha de Pagamento nem em GFIP 6. O Anexo
01 - Pagamentos a credenciados AMS não declarados em GFIP em 2015 e o
Anexo 02 -Pagamentos a credenciados AMS não declarados em GFIP em 2016
relacionam os referidos profissionais.
(...)
9. (...), pode-se afirmar que, em relação aos profissionais credenciados na AMS, a
Petrobras entende não lhe compete a declaração dos respectivos pagamentos em
GFIP, pois os profissionais não prestariam serviços a ela e sim, diretamente, aos
beneficiários do plano (empregados, aposentados e dependentes). Seu papel seria
apenas o de agente pagador, por conta e ordem dos beneficiários.
10. A Petrobras argumenta que pelo fato da prestação do serviço se dar
diretamente aos beneficiários, não caberia a retenção e o recolhimento da
contribuição previdenciária patronal decorrente da remuneração dos serviços
pagos por ela.
1.3. Nesse ponto, com amparo em jurisprudência citada, assim se posiciona a
Autoridade Fiscal:
12. (...), a prestação auferida pela empresa ao oferecer o serviço aos seus
beneficiários se concretiza, não na forma de atendimentos médicos e
hospitalares, obviamente, mas sim, pela vantagem remuneratória que lhes é
ofertada, que se reverterá em prol da contratante através de uma mão-de-obra
de melhor qualidade, maior satisfação e produtividade.
13. Sob esta ótica, entende-se que os profissionais de saúde são os atores
próprios à consecução dos objetivos almejados pelas empresas, prestando-lhes,
pois, os serviços necessários ao alcance de tais objetivos
1.4. No tocante aos contribuintes individuais – diretores não empregados:
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
5
23. Sendo assim, lançaram-se como base de cálculo de contribuintes individuais
não declarada em GFIP, a parcela do "SALARIO" pago a tais segurados excedente
a aquela declarada em GFIP, conforme apurado em Folha de Pagamento.
1.5. Já no que concerne aos empregados: concessão de valor monetário pago por
meio da rubrica 0215 – REEC DESEMP TOPADOS PCAC, tendo intimado a
Fiscalizada para esclarecimentos, recebeu a seguinte resposta transcrita:
"A rubrica 'Recurso Desempenho Topados' são valores pagos em parcela única,
não integra o salário e a base de cálculo da contribuição previdenciária, sendo
tratado como 'ganho eventual' na forma do artigo 28, parágrafo 9°, alínea 'e', 7,
da Lei 8.212/1991".
1.6. No desenvolvimento do seu entender, a Autoridade Fiscal, além de
considerar inaplicável a regra isentiva invocada pela Autuada, acrescenta, após
busca de detalhamento dos critérios de eleição:
30. Como visto, em sua resposta não houve a explicitação dos critérios para
delimitar o número de vagas ou quem serão os contemplados anualmente.
Verifica-se apenas que o valor do pagamento sob a referida rubrica equivale a um
percentual aplicado sobre um múltiplo, que gera um valor equivalente a 53,2%
(3,8% x 14) da RMNR do empregado. Tais pagamentos, realizados em
periodicidade anual a diversos empregados, equivalem a uma gratificação
concedida pela empresa.
(...)
41. Ademais, ainda que a verba fosse paga uma única vez, isso não tiraria sua
natureza salarial, uma vez que ela integra a remuneração do trabalhador.
41.1. No presente caso, todavia, nem mesmo o caráter de eventualidade das
verbas é satisfeito, dado que o pagamento é feito anualmente, tendo-se
observado dezenas de empregados que o receberam repetidamente no período
sob fiscalização.
42. Há que se ressaltar que as quantias recebidas a título de ganhos eventuais e
abonos somente não incidiriam sobre as contribuições previdenciárias no caso de
existência de lei desvinculando-as expressamente do salário para todos os fins e
efeitos, o que de fato não ocorreu aqui.
43. Assim sendo, os Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho, ainda que
expressamente desvinculem do salário ganhos eventuais e abonos concedidos,
não têm força de lei para impor a não incidência de contribuições previdenciárias
sobre tais parcelas, nos termos do art. 123 do CTN.
1.7. A ciência do presente AI se deu, pessoalmente por intermédio de preposto,
na data de 29/01/2020, conforme termo de fls. 655/6.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
6
2. Às fls. 1.022/1.090, encontra-se a Impugnação apresentada pela Autuada,
tempestiva (fls. 1.605), com os seguintes argumentos sumariados.
(a) os pagamentos efetuados aos "Credenciados da AMS" são realizados em
função de serviços tomados exclusivamente pelos beneficiários (funcionários da
Impugnante), os quais os escolhem sem interferência da Impugnante, não
existindo qualquer vínculo jurídico de prestação de serviços entre a PETROBRAS e
os profissionais de saúde, que possa, então, ensejar uma cobrança previdenciária,
tendo como base de cálculo pagamentos feitos à contribuintes individuais;
(b) em relação às supostas divergências apontadas em pagamentos ao diretores
contribuintes individuais, parte deles se tratou de erros de informação quando da
geração do MANAD, que os duplicaram ou geraram informações indevidas;
identificou-se que o recolhimento da contribuição previdenciária em parte dos
pagamentos não ocorreu por erro, juntando a Impugnante DARF em relação a
estas parcelas; e uma das rubricas questionadas foi a denominada "3140 DIF
QUARENT REMUN DIRIGEN", em relação à qual não se configura o fato gerador
da contribuição previdenciária, por ser indenizatória e não haver prestação de
serviços pelo contribuinte individual dela decorrente;
(c) os pagamentos efetuados por meio da rubrica 0215 - REC DESEMP TOPADOS
PCAC, foram pagos uma única vez, ou seja, de forma eventual, razão pela qual tais
quantias não devem integrar a base de cálculo das contribuições previdenciárias;
(d) também não são devidas as contribuições previdenciárias em função do risco
ambiental do trabalho (RAT) e as destinadas a terceiros, posto não representarem
as remunerações dos empregados bases tributáveis para este fim.
2.1. Demais disso, detalhando suas inconformidades, pugna pela nulidade
material de parcela do AI:
É evidente a nulidade material de parte do auto de infração no que tange à
Contribuição em função do Risco Ambiental do Trabalho (RAT), pelo indevido
enquadramento de alguns estabelecimentos da contribuinte em alíquota maior
que a devida, ou ao menos, pela ausência de fundamentação fática e legal para
eventual desenquadramento.
(...)
Em 2014 foi publicada a IN RFB n.° 1.453, que alteou a IN RFB n.° 971/09,
estabelecendo fosse a atividade preponderante calculada por estabelecimento e
não mais para a empresa como um todo.
(...)
Todos os estabelecimentos autuados foram enquadrados, de forma equivocada,
na alíquota de 3% das contribuições devidas em função do risco ambiental do
trabalho
(RAT), o que viola o quanto disposto na IN RFB n.° 971/09, conforme acima
transcrito, que estabelece sejam as atividades preponderantes calculadas por
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
7
estabelecimento, o que implica em alíquotas diferenciadas em cada um dos
estabelecimentos.
(...)
Ainda que o fiscal entendesse haver eventual desenquadramento dos respectivos
estabelecimentos, deveria ter assim fundamentado, além de ter efetuado perícia
in loco nos estabelecimentos, o que não ocorreu.
2.2. Assim, por entender não foi declinado o fundamento do entendimento,
nesta parte, conclui por vulnerado o seu direito/garantia ao contraditório e à
ampla defesa.
2.3. Noutra toada, articula que foi paga ao ex-dirigente Aldemir Bendine, no ano
de 2016, a rubrica “3140 DIF QUARENT REMUN DIRIGEN”, verba de natureza
indenizatória, paga em razão do período de impedimento previsto na Lei no
12.813/2013 e no Estatuto Social da Companhia. Ademais:
No pagamento da referida verba não há efetiva prestação de serviços à Cia, pois
ao ex-dirigente é paga a verba exatamente em função de ter sido afastado e não
poder exercer atividade em outro órgão ou empresa.
Assim, não há porque incidir contribuição previdenciária sobre a indenização de
não competitividade (quarentena), porque a parcela não é destinada a retribuir
trabalho e nem se configura em pagamentos por serviços prestados pelo
contribuinte individual. Mas uma indenização que visa somente compensar o ex-
dirigente por não trabalhar, por determinado tempo, em uma atividade de
concorrência à empresa. Ou seja, trata-se de verba que visa remunerar um “não-
fazer”
(...)
Assim, perceba-se que há duas condições cumulativas para a ocorrência do fato
gerador da contribuição previdenciária nos pagamentos a contribuintes
individuais:
ser paga verba de natureza remuneratória e haver efetiva prestação de serviços.
Caberia ao fiscal a demonstração da ocorrência destas condições, o que não
aconteceu em nenhum momento do auto de infração, pois este evento sequer foi
objeto de investigação fiscal. Não há em nenhum momento no Relatório Fiscal a
demonstração do fato gerador ou argumentação pela incidência em relação a esta
verba, se limitando o fiscal a juntar planilha (Anexo 03 - Batimento Folha X GFIP)
em que identificou pagamentos a este título. Mas o "pagamento", por si só, como
já dito, não é o fato gerador da contribuição previdenciária ora discutida. O fato
gerador é a remuneração pela prestação de serviços!.
2.4. Ademais, abordando as questões de direito atinentes ao hostilizado crédito
tributário:
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
8
Pela definição de remuneração trazida pelo dispositivo legal acima, resta claro
que tudo aquilo que não decorrer de uma retribuição ao trabalho ou de uma
retribuição de um serviço prestado não integra o conceito de remuneração.
Assim, pagamentos efetuados pela Impugnante aos seus empregados, por
exemplo, a título de "Valor monetário pago a empregados topados" etc.) feitos
sem qualquer correlação com a prestação de serviços, não constituem, portanto,
remuneração para os efeitos previdenciários.
(...)
Ainda seguindo a lição de Sérgio Pinto Martins, os elementos caracterizadores da
remuneração são a habitualidade, a periodicidade, a quantificação, a
essencialidade e a reciprocidade.
Somente pagamentos que necessariamente preencham todos esses elementos
configuram remuneração para os fins trabalhistas e, também, previdenciários.
(...)
Cabe ressaltar, por fim, que além da natureza remuneratória e da habitualidade,
deve-se ter em vista também a possibilidade de a remuneração sobre a qual
incida a contribuição ser substituída por algum benefício previdenciário.
2.5. Na continuação de seu raciocínio, transcreve o disposto no art. 28, § 9o, ‘7’,
da Lei no 8.212/91 e complementa:
O dispositivo transcrito, longe de representar uma isenção, apenas explicita (a
contrario sensu) o que já está contido na norma legal de incidência, isto é,
somente integram a base de cálculo da contribuição previdenciária as verbas de
natureza remuneratória que sejam percebidas de forma habitual.
Ressalte-se, ainda, que o dispositivo em comento não faz qualquer menção à
necessidade de que a "desvinculação do salário" seja determinada por lei. Aliás,
tal determinação foi acrescida ao Regulamento da Previdência Social - RPS -
(Decreto n° 3.048/99) para indicar como norte a própria Lei n° 8.212/91.
Sobre o ganho eventual e expressamente desvinculado do salário - seja por lei,
norma interna ou acordo ou convenção coletiva de trabalho -, não há incidência
da contribuição previdenciária.
2.6. Tratando, pontualmente, dos valores pagos a contribuintes individuais
médicos credenciados na assistência multidisciplinar da saúde assevera:
Conforme de demonstrará abaixo, não foi feita a referida inclusão na GFIP por não
serem os aludidos profissionais de saúde - beneficiários dos pagamentos -
contribuintes individuais que prestam serviço à Impugnante, motivo pelo qual se
impõe apenas sua inclusão em DIRF, pela necessária retenção do imposto de
renda na fonte.
(...)
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
9
Neste contexto, em que pese os argumentos aduzidos pela d. Fiscalização em
sentido diverso, resta evidente que a Impugnante não é a efetiva tomadora de
serviços médicos, clínicos e odontológicos, pois os serviços foram e são prestados
diretamente aos seus empregados, aposentados e pensionistas, beneficiários da
AMS.
(...)
Torna-se importante esclarecer que o Programa de Assistência Multidisciplinar de
Saúde (AMS) é um benefício de assistência à saúde oferecido pela Impugnante à
sua força de trabalho, atuando nas dimensões de promoção, prevenção e
recuperação de saúde, com garantias definidas em normas internas da AMS e em
Acordos Coletivos de Trabalho, registrado na Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, no Sistema de Cadastro de Planos Antigos, sob o código AMS,
sendo um plano privado de assistência à saúde, na modalidade coletivo
empresarial, que oferece cobertura à população delimitada e vinculada à pessoa
jurídica -PETROBRAS, por relação empregatícia.
Com o surgimento da necessidade de regular esse segmento, foi editada a Lei n°
9.656/98, posteriormente alterada pela Medida Provisória n° 2.17744, de 24 de
agosto de 2001, que estipulou as definições legais e traçou as diretrizes do setor.
Tão somente para efeitos de abrangência das coberturas contratuais, a referida
Lei equiparou as denominadas autogestões de saúde às "operadoras de seguros
privados de assistência à saúde", consoante o disposto no inciso II, do § 1°, do art.
1°:
(...)
Importante assinalar, uma vez mais, que os pagamentos realizados pela
Impugnante aos profissionais credenciados são realizados em nome e por conta
dos beneficiários da AMS, que, inclusive, deles se valem para abatimentos
quando das suas declarações anuais de imposto de renda.
(...)
A fim de esclarecer a sistemática que envolve a relação existente entre os
profissionais da saúde e a Impugnante, de forma a evidenciar não se tratar de
relação de prestação de serviços, cumpre enfrentar a questão do credenciamento
e da contabilização dos pagamentos realizados.
Como já esclarecido, a Impugnante não é beneficiária dos serviços prestados
pelos diversos prestadores de serviços de saúde que atuam no âmbito da AMS.
Tão somente credencia e disponibiliza as informações sobre a existência dos
profissionais, clínicas, hospitais etc, dentro de determinadas regiões, para que, a
critério dos beneficiários, estes possam recorrer a listagem de profissionais de
saúde existente.
(...)
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
10
Lembrando o que preceitua a Lei n° 9.656/98, acima amplamente dissertado, a
qual equipara os planos de seguro-saúde aos de autogestão, forma como opera a
Impugnante, resta provada não ser cabível a incidência e a cobrança da
contribuição previdenciária, nos moldes da presente exação.
2.7. Na sequência, detalha as modalidades de custeio e atendimento do MAS,
bem a forma de contabilização dos pagamentos efetuados e, ainda, apresenta
diferenciação na relação dos profissionais da saúde com os planos de saúde em
geral e cooperativas médicas. Disso, ressalta-se:
Assim, as reais premissas do Programa AMS são: (i) a contribuição previdenciária,
por expressa determinação legal, incide apenas sobre o valor dos serviços
prestados à própria empresa; (ii) o sistema de autogestão utilizado pela
Impugnante não a torna destinatária (beneficiária) dos serviços prestados pelos
diversos profissionais de saúde credenciados, que prestam serviços diretamente
aos beneficiários e (iii) a Impugnante apenas repassa os valores pagos pelos
beneficiários, por sua conta e ordem, aos profissionais de saúde credenciados.
2.8. No atinente às pretensas remunerações pagas a dirigentes contribuintes não
empregados, constantes na Folha de Pagamento, mas não declaradas em GFIP,
conforme o que alega, teriam sido agrupados pagamentos aos diretores
contribuintes individuais, duplicados por erro na geração do MANAD,
pagamentos aos diretores contribuintes individuais com erro no recolhimento da
contribuição previdenciária e pagamento a título de quarentena.
2.9. Assim, assevera a ocorrência de equívoco nos registros do MANAD, que
acarretaram na duplicação (2015) ou incompletude (2016 – não teria sido gerada
a rubrica de desconto de adiantamento de 13o salário) da informação, sendo que,
em relação a tais verbas, não teria havido efetivo pagamento, consoante
registrado nas DIRF dos anos de 2015 e 2016. Acosta contracheques, Informes de
Rendimentos (oriundos das DIRF anos base 2015 e 2016) e planilhas com a
demonstração que comprovariam o que fora alegado.
2.10. Quanto aos valores pagos a título de quarentena, por entendê-la como de
natureza indenizatória, paga ao contribuinte individual Aldemir Bendine (2016) –
rubrica “3140 DIF QUARENT REMUN DIRIG”, em razão do período de
impedimento determinado pela Lei no 12.813/13 e no Estatuto da empresa, art.
28.
2.11. Ademais, reitera que entende tal verba não sujeita à tributação em virtude
da não ocorrência do respectivo fato gerador (trabalho remunerado). Com apoio
em doutrina e jurisprudência que cita, entende:
Da mesma forma, e mais importante ainda no caso de pagamentos a
contribuintes individuais, também não há efetiva prestação de serviços à Cia,
nem mesmo tempo à disposição, pois ao ex-dirigente é paga a verba exatamente
em função de ter sido afastado e não poder exercer atividade em outro órgão ou
empresa.
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
11
2.12. Com relação às verbas catalogadas sob a denominação recurso
desempenho de topados PCAC (0215), entendendo tal verba como prêmio e, por
tanto, benefício extraordinário, paga por liberalidade do empregador, sem
habitualidade:
(...) eis que se trata aqui de verdadeiro "prêmio-troféu", instituído pelo
empregador para destacar o empregado ou equipe de empregados que mais se
destacou durante o período antecedente, tendo caráter nitidamente eventual e
não extensível aos demais empregados pelo simples atingimento de determinado
objetivo, tais como a manutenção da assiduidade e a pontualidade ou
determinada meta.
(...)
Resta incontroverso, vale destacar, o fato de que, as verbas foram pagas uma vez
em cada ano. O seu pagamento, por sua vez, não dependeu de qualquer
contraprestação do empregado e não guardou qualquer relação com o seu
rendimento no exercício das suas funções, desvinculando-se, desta forma, do
salário pago a eles em contrapartida ao trabalho por eles desenvolvido.
2.13. Lado outro, contesta a inclusão de pagamentos a expatriados na base de
cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos, com
fundamento no art. 109-A, §§ 3o e 4o, da IN RFB no 971/09, conforme planilha
abaixo:
2.14. Ainda, além de reforçar o equívoco quanto a majoração/utilização da
alíquota máxima do RAT para todos os estabelecimentos da empresa, contesta,
igualmente, o FAT para os anos analisados, apresentando, em forma de tabela, o
quanto entendido por devido:
Para o ano de 2015, foi considerado pelo Fiscal o FAP de 1,0690, que foi objeto de
impugnação administrativa pelo sujeito passivo, sendo o correto o FAP de 1,0000
(atribuído após o resultado final da discussão administrativa - em anexo página do
sítio eletrônico da Previdência com os valores do FAP e resultado final da
discussão administrativa - DOC_7). Desta forma, o cálculo realizado pelo Fiscal
resultou em uma majoração indevida de 0,207% no cálculo da contribuição ao
RAT.
Já em relação ao ano de 2016, foram considerados pela Fiscalização alguns FAP's
acima de 1,000, quando o correto seria a consideração do FAP de 1,0000, tendo
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
12
em vista estar em andamento discussão administrativa em relação a esses
estabelecimentos, o que impõe a consideração do FAP de 1,0000 para o
recolhimento das contribuições ao RAT. Seguem em anexo páginas do sítio
eletrônico da Previdência com a evidenciação da discussão administrativa em
relação aos respectivos estabelecimentos (DOC_8).
2.15. Do que expõe, requer:
(...) que sejas reconhecidas as nulidades materiais apontada, ou caso assim não se
entenda, o que se admite para meros fins argumentativos, que seja julgado o
lançamento fiscal cancelado integralmente em virtude do reconhecimento da
total improcedência das alegações apresentadas pela d. Fiscalização.
DA DILIGÊNCIA
3. Encontra-se às fls. 1.607/1.613, o Despacho no 4/20, desta Turma de
Julgamento, que entendeu pela necessidade de realização de diligência fiscal a fim
de que fossem esclarecidos pontos relevantes da controvérsia estabelecida.
4. Em resposta ao quanto solicitado, tem-se a Informação Fiscal de fls. 1.792/5,
com os seguintes elementos de destaque:
3) Foram revisados todos os lançamentos originalmente efetuados, confrontando-
se as remunerações apresentadas pelo contribuinte durante a ação fiscal, no
formato MANAD, com os contracheques dos segurados ora apresentados,
constantes da documentação de fls. 1184 a 1547 deste processo.
4) Como resultado, foram verificadas divergências, em sua quase totalidade no
ano de 2015 e relacionadas às rubricas 4070 – “DIF REMUN DIRIGENTE”, 0079 -
“GRATIF DE FERIAS DIRETOR” e 4079 - “DIF GRATIF FÉRIAS DIRETOR”, que
constavam no MANAD apresentado durante a fiscalização, porém, não constam
dos contracheques aqui apresentados.
5) Considerando-se que os contracheques representem a totalidade dos
pagamentos efetuados aos segurados nas respectivas competências, e que,
conforme a empresa informa, houve erro na geração do MANAD apresentado
durante a fiscalização, procedeu-se à revisão dos lançamentos correlatos,
conforme pode ser observado no “Anexo 01 – Revisão de lançamentos de
Diretores não empregados conforme contracheques apresentados”.
6) Os valores a serem reduzidos são apresentados, para cada competência, na
coluna “Montante de contribuição a deduzir”, última coluna a esquerda do
referido anexo.
(...)
8) Em relação à gênese dos pagamentos da quarentena remunerada, o “Anexo 02
-Contracheques Quarentena Remunerada Ademir Bendine” esclarece a questão,
apresentando os contracheques do último mês de trabalho, 05/2016, e os seis
contracheques subsequentes à rescisão, 06/2016 a 11/2016, com a comprovação
do pagamento da quarentena remunerada ao dirigente.
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
13
9) Além disso, em resposta à Intimação com pedidos de esclarecimentos em
relação à quarentena remunerada, a Petrobras informa que:
“Item 1. QUARENTENA REMUNERADA Resposta: Os pagamentos relativos à
quarentena seguiram a previsão contida no Estatuto Social da Petrobras, no seu
art.28 (DOC_COMPROB_01), sendo realizado após aprovação da Comissão de
Ética Pública (CEP) da Presidência da República (DOC_COMPROB_02)”.
(...)
12) Em relação ao segurado Edio Carlos Lopes Pereira, a Petrobras apresentou
documentação indicativa (DOC_COMPROB_03) de missão de curta duração do
segurado na Petrobras Singapore Private Limited – PSPL, em Cingapura, no
período de 22/06/2015 a 17/12/2015.
13) Em relação ao segurado Eduardo Biczkowski, a Petrobras apresenta
documentação indicativa (DOC_COMPROB_04) de prorrogação de missão de
longa duração na China até 30/11/2015.
14) A documentação apresentada comprova que os segurados prestaram serviços
para a Impugnante no exterior na referida competência, sujeitando-se, portanto,
às regras do art. 109-A, §§ 3o e 4o, da IN RFB no 971/09.
(...)
15) Sendo assim, na competência 08/2015, constata-se que a contribuição
destinada a outras entidades e fundos foi indevidamente lançada, devendo ser a
mesma excluída com a retificação do correspondente valor, conforme abaixo
indicado.
(...)
16) Em relação a verificação do correto enquadramento da alíquota RAT dos
estabelecimentos abaixo indicados:
(...)
17) Esta fiscalização constatou (Anexo 06 - Capas GFIP – RAT) que a empresa
realizou o autoenquadramento na alíquota RAT de 2,00% nos estabelecimentos
acima.
18) No lançamento do Auto de Infração foi utilizada a alíquota RAT de 3%
indistintamente, quando a alíquota correta para estes estabelecimentos deveria
ter sido a de 2%. Sendo assim, cabe a retificação dos lançamentos com a dedução
dos valores a maior lançados, conforme quadro demonstrativo do “Anexo 04 –
Diferenças a deduzir por reenquadramento de RAT”.
(...)
20) Durante a fiscalização, foram utilizados os índices FAP oriundos do sistema
SISCOL, sistema da receita federal utilizado pela fiscalização para consulta dos
valores de FAP atribuídos às empresas.
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
14
21) Os percentuais utilizados no lançamento estavam de acordo com tais
informações.
Entretanto,
o
contribuinte
apresentou
documentação
comprobatória de recurso administrativo com vistas a revisar o cálculo dos
índices do FAP. Tal recurso tem efeito suspensivo, o que lhe dá o direito de
utilizar o índice FAP 1,0000 até que o resultado final do procedimento seja
disponibilizado, o que ainda não ocorreu.
22) Sendo assim, cabe a revisão dos lançamentos de RAT ajustado para os
estabelecimentos abaixo indicados pelos motivos acima expostos.
(...)
26) A reposta do contribuinte consta do “Anexo 03 - Resposta à Intimação pela
empresa” deste relatório, itens 3.1 e 3.2 e o respectivo documento
comprobatório
(DOC_COMPROB_06).
DA MANIFESTAÇÃO À DILIGÊNCIA
5. Às fls. 1.836/1847, a Autuada apresenta manifestação desafiando as
conclusões da Diligência Fiscal nos seguintes termos sumariados.
5.1. Abordando o quanto informado pela Autoridade Diligente no item ‘3)’ da IF,
argumenta que “embora tenha ocorrido um reconhecimento parcial da
Autoridade Diligente em relação aos argumentos da Impugnante, é preciso
assinalar que não há mais valores a serem recolhidos, uma vez que a diferença
apontada no demonstrativo se refere a desconto de adiantamento de 13o salário,
pago a um diretor, onde os tributos foram retidos nas datas dos adiantamentos.”.
5.2. Em adição, articula que a diferença de base apontada referir-se-ia a desconto
de 13o salário, meses de fevereiro e novembro, não havendo, assim, diferenças a
serem exigidas sobre a remuneração do empregado Ivan de Souza Monteiro em
dezembro/2016.
5.3. No atinente à alíquota RAT, tratando-se de pedido sucessivo da articulação
defensiva, assevera:
Deste modo, deve ser primeiro conhecida preliminar de nulidade do lançamento
pela utilização incorreta da alíquota, bem como pedido quanto à questão de
fundo, pois, conforme deduzido em defesa, o pagamento de verba que não
implica remuneração não constitui fato gerador das contribuições previdenciárias
exigidas.
Deste modo, em que pese o reconhecimento do pedido sucessivo, a Impugnante
reitera sua defesa referente à desconstituição integral do lançamento, seja em
razão da preliminar suscitada, seja quanto à matéria principal deduzida 5.4. Como
conclusão, reiterando todos os termos da impugnação apresentada, requer a
total improcedência do vergastado Auto de Infração.
5.5. Ademais, reitera petição de e-fls. 1749-1757, por meio da qual:
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
15
a) noticiou a edição do Despacho PGFN no 345, de 2020, o qual aprovou o
PARECER SEI No 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, que recomendou a dispensa
de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante,
nas ações judiciais que discutam a "não incidência de contribuição previdenciária
sobre os valores repassados pelas operadoras de plano de saúde o aos médicos e
odontólogos credenciados que prestam serviços aos pacientes segurados"; e b)
requereu a revisão do lançamento com base no art. 19-A, § 1o da Lei no 10.522,
de 2002, com redação dada 13.874, de 2019, de modo que fosse desconstituído
parcela do lançamento referente às contribuições previdenciárias em razão dos
repasses efetuados pela Impugnante a profissionais de saúde, credenciados na
MAS, plano de saúde mantido pela empresa em favor de seus empregados.
É a síntese dos fatos processuais relevantes.
O R. Acórdão foi proferido com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Além da previsão estampada no art. 59 do Decreto no 70.235/72, somente poder-
se-ia cogitar de nulidade no caso de vício em um dos elementos estruturais do
ato administrativo atacado, a saber, além da competência do agente, a forma, o
objeto, a finalidade ou o motivo do ato.
PRESTADORES DE SERVIÇO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA
Incide a contribuição previdenciária patronal prevista no inciso III do art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, sobre os valores pagos por operadora de
plano de assistência à saúde a profissionais que prestem serviços a seus filiados.
QUARENTENA. INCIDÊNCIA.
Os titulares de cargos de Ministro de Estado, de Natureza Especial e do Grupo-
Direção e Assessoramento Superior - DAS, nível 6, bem como as autoridades
equivalentes, que tenham tido acesso a informações que possam ter repercussão
econômica, na forma definida em regulamento, ficam impedidos de exercer
atividades ou de prestar qualquer serviço no setor de sua atuação, por um
período de 6 (seis) meses, contados da dispensa, exoneração, destituição,
demissão ou aposentadoria. Nesse período recebem verba equivalente à última
remuneração do cargo que exerciam, denominada de remuneração
compensatória, que no caso do ex-titular de cargo comissionado sem vínculo
efetivo com a Administração Pública, continua sujeita à incidência da
contribuição previdenciária para o RGPS.
PRÊMIO. EVENTUALIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
16
A habitualidade do pagamento de prêmio pelo empregador/colaborador não
configura verba salarial, desde que seja comprovado que este foi merecedor em
razão da sua performance extraordinária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Extrai-se do R. Acórdão Recorrido que:
Da Verba Paga aos Topados
14. No tocante às verbas catalogadas sob a denominação recurso desempenho
de topados PCAC, o entendimento fiscal assevera pela natureza salarial, tendo a
eventualidade descaracterizada pelo fato de dezenas de empregados terem feito
jus a tal repetidamente no período sob fiscalização, bem como pelo fato de não
haver previsão legal isentiva que abarque tal verba.
14.1. De outra mão, a Impugnante sustenta o entendimento de que tais valores
poderiam ser traduzidos como verdadeiro “prêmio-troféu”, para agraciar a
performance acima da média de alguns colaboradores.
14.2. Cabe assim, alguma digressão para a necessária análise casuística.
14.3. Ante ao argumento de que a rubrica em tela ostentaria a natureza de
prêmio, não sobra lembrar o conceito de prêmio trazido por Amauri Mascaro do
Nascimento , donde se tem que “prêmios ou bonificações são salários vinculados
a fatores de ordem pessoal do trabalhador, como a economia de tempo, de
matéria prima, a assiduidade, a eficiência, o rendimento”
14.4. Importante no ponto mencionar que a reforma trabalhista inovou ao dispor
expressamente no sentido de que os prêmios, ainda que habituais, não integram
a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não
constituem base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário.
14.5. De maneira um tanto açodada, surgiram na doutrina interpretações
considerando que as empresas poderiam excluir os prêmios, usualmente
condicionados a metas ou performance previamente definidos, da base do salário
de contribuição porque teria a lei assim determinado.
14.6. Contudo, o § 4o do mesmo artigo esclareceu quando, efetivamente, o
prêmio estaria desvinculado do salário e de obrigações fiscais, dispondo que os
prêmios devem corresponder a “liberalidades concedidas pelo empregador em
forma de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou a grupo de
empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no
exercício de suas atividades”.
14.7. A referida liberalidade deve ser entendida como aquela que decorre de ato
discricionário do empregador.
14.8. Conforme jurisprudência unificada do TST, no verbete da Súmula 152,
somente a liberalidade não basta. O elemento subjetivo e incerto, não
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
17
programado e isento de expectativa pelo empregado, é que deve prevalecer a
fim de que a excludente da natureza salarial se imponha.
14.9. Verifica-se, então, que da análise em conjunto dos referidos preceptivos, a
habitualidade do pagamento de prêmio pelo empregador/colaborador não
configura verba salarial, desde que seja comprovado que este foi merecedor em
razão da sua performance extraordinária.
14.10. Em favor da antítese trazida pela Insurgente, pesam os argumentos de que
o número de contemplados, dentre aqueles posicionados no último nível da
carreira, dependeria de aprovação anual pela Diretoria Executiva (Item ‘3.3.4.d’
do padrão PP-1PBR-00547) e, conforme informação colhida pela Autoridade
Diligente, fls. 1.808/9, o total de contemplados dentre os potencialmente
elegíveis no período apreciado:

14.11. Ademais, é consabido que compete ao Estado-Fisco perscrutar a realidade
fática em busca de elementos que apontem para a efetiva ocorrência do fato
jurígeno-tributário cabendo para tanto, inclusive, demandar o pretenso sujeito
passivo para que colija subsídios a fim de elucidar a dita “verdade real” – quando
possível e cabível.
14.12. Por todos na doutrina, como reforço argumentativo, cite-se Neder
"No processo administrativo fiscal, tem-se como regra que aquele que alega
algum fato é quem deve provar. Então, o ônus da prova recai a quem dela se
aproveita.
Assim, se a Fazenda alega ter ocorrido fato gerador da obrigação tributária,
deverá apresentar a prova de sua ocorrência. Se, por outro lado, o interessado
aduz a inexistência da ocorrência do fato gerador, igualmente, terá que provar a
falta dos pressupostos de sua ocorrência ou a existência de fatores excludentes.
Os contribuintes não têm o dever de produzir provas em sua defesa, tão só o
ônus. Não o atendendo, não sofrem sanção alguma, mas deixam de auferir a
vantagem que decorreria do implemento da prova. O sujeito passivo pode
simplesmente negar os fatos trazidos no lançamento, recaindo sobre o agente
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
18
fiscal o ônus da prova desses fatos, porque o julgador só terá esses elementos de
comprovação para concluir pela procedência da exigência, (...)
Por outro lado, por força do que dispõe o artigo 9o do PAF, o Fisco tem o dever de
provar o fato constitutivo do seu direito de exigir o crédito tributário. A falta de
comprovação do alegado pela acusação acarreta a invalidade do lançamento
tributário."
(original sem grifos ou destaques)
14.13. No casuísmo vertente, em que pese a afirmação fiscal da existência de
empregados contemplados em mais de uma ocasião pela referida verba, não
parece que tal assertiva tenha o condão de alterar o fato de que, a depender de
decisão administrativa e somente após esta é que se cogita da existência de
alguma expectativa para os potencialmente elegíveis o que, salvo prova em
contrário, não retira o caráter de eventualidade de tal verba.
14.14. Assim, repise-se, a Autoridade Fiscal não se desincumbiu de seu ônus
processual posto que não acostou aos autos prova ou indícios suficientes e
capazes de demonstrar a ocorrência do fato gerador substantivo– não sendo
bastante para tanto mera presunção – que pudesse dar amparo à interpretação
acerca do caráter não eventual de tal verba.
14.15. Destarte, com fundamento no princípio da legalidade e na necessidade de
motivo e motivação dos atos administrativos, estou da opinião de que, nessa
questão, devem prosperar os intentos da Insurgente.
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
19

demonstrado, em forma de planilha (Anexo 5 – Dedução de lançamento por
efeito suspensivo do FAP), às fls. 1.812/5.
15.1.5. Como, nos termos do Voto, entendeu-se pela não ocorrência de fato
gerador quanto à rubrica 0215 – REC. DESEMP TOPADOS PCAC, os valores
discriminados, em forma de planilha, no Anexo 04 – Pagamento Topados em
Folha, fls. 623/651, deverão ser excluídos integralmente do presente crédito
tributário.
15.1.6. De forma analítica, seguem as alterações necessárias:
(...)
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
20

Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 12/08/2022 (fls. 1998), o Contribuinte
apresentou recurso voluntário em 12/09/2022 (fls.1999 e 2001 e ss), insurgindo-se, contra o R
Acórdão, ao enfoque de que:
1 – a autuação é nula relativamente a incidência tributária sobre as verbas de
natureza indenizatórias de não competitividade (quarentena) pagas a Aldemir Bendine em 2016,
na medida em que não demonstrado o fato gerador;
2 -os pagamentos decorrentes da quarentena não tem caráter remuneratório;
3 - em relação aos pagamentos efetuados aos “Credenciados da AMS”, não haveria
incidência da norma, pois tais pagamentos são realizados em função de serviços tomados
exclusivamente pelos beneficiários (funcionários da Recorrente), que escolhem os profissionais
credenciados sem interferência da contribuinte, não existindo qualquer vínculo jurídico de
prestação de serviços entre a PETROBRAS e os profissionais de saúde, que possa, então, ensejar
uma cobrança previdenciária, tendo como base de cálculo pagamentos feitos à contribuintes
individuais. Ainda, nos termos aduzidos em defesa, a Assistência Multidisciplinar de Saúde (AMS) é
um plano de saúde, na modalidade autogestão, mantido pela Recorrente a favor de sua força de
trabalho.
Busca a aplicação do Despacho PGFN 345/2020, que aprovou o Parecer SEI no
152/2018 por meio do qual foi proposto a não interposição de recurso ou contestação nos casos
envolvendo contribuições previdenciárias exigidas em razão de repasses efetuados a profissionais
médico e odontólogos por operadoras de planos de saúde.
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
21
Ressalta que: o acórdão recorrido assentou que a AMS é plano de saúde, na
modalidade autogestão, e que os valores relacionados ao lançamento se referiram a repasses
efetuados pela Recorrente a profissionais credenciados no plano, em razão de serviços médicos
prestados diretamente aos seus empregados.(...) e que os valores pagos aos “Credenciados da
AMS" tendo em vista que a prestação de serviços é dirigida exclusivamente aos beneficiários, que
escolhem os profissionais sem interferência da Recorrente, não existindo qualquer vínculo jurídico
com a PETROBRAS.
Conclui no sentido de que não havendo descrição legislativa hipotética para o tipo
de serviço prestado às empresas, está-se diante apenas de um evento, sem qualquer consequência
jurídica, por não haver subsunção do fato à norma, o que afasta a obrigatoriedade tanto de reter,
quanto de pagar o tributo.
Pede a extinção do crédito tributário lançado.
Juntou documentos.
Esse, em síntese, o relatório.

VOTO
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Recurso de Ofício
Da Admissibilidade
Conforme relatado, a Turma da DRJ recorreu de ofício em razão do afastamento
parcial do crédito tributário, excluindo o valor de R$ 4.572.713,97
A Portaria MF 2/2023 estabelece no seu artigo 1o que:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Dessa forma, não se conhece do recurso de ofício, considerando que a decisão da
DRJ exonerou montante inferior ao limite de alçada.
Recurso Voluntário
Sendo tempestivo e preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do
recurso e passo ao seu exame.
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
22
Apenas para delimitar a lide recursal, devolve-se ao CARF os lançamentos relativos
à incidência de contribuições previdenciárias sobre os pagamentos:
 decorrentes da quarentena;
 e efetuados aos “Credenciados da AMS”.
O Recorrente inicia a peça recursal alegando a nulidade do lançamento por falta de
motivação, relativamente ao lançamento de contribuições previdenciárias sobre as verbas de
natureza indenizatórias de não competitividade (quarentena) pagas a Aldemir Bendine em 2016.
Nulidades
Antes de examinar a alegação, impõe-se destacar o artigo 142 do Código Tributário
Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os requisitos de validade do
lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
23
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato
ou julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades do
Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo constitui,
seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da ideia geral de que as formas
processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Feita a abordagem preliminar, vejamos as alegações.
Princípios constitucionais.
Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais. Desde que
haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu fiel cumprimento, em
homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento e o processo
administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
24
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador. Depois de formulada a
norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem espaço para juízos discricionários por parte
de quem a ela deve obediência.
O Recorrente afirma a nulidade da autuação pela falta de motivação ao lançamento
de contribuições previdenciárias sobre as verbas de natureza indenizatórias de não
competitividade (quarentena) pagas a Aldemir Bendine em 2016.
De fato, o relato fiscal é suscinto e apenas destaca que parte dos valores apurados
decorreu de diferença a maior entre o total declarado em GFIP e a remuneração, por segurado e
competência, conforme consta na Folha de Pagamento, conforme descrição no Anexo 03 -
Batimento Folha x GFIP - Diretores não empregados.
Examinando o Anexo 3, peça integrante da autuação, observa-se a descrição código
de rubrica 3140 – Diferença Quarentena Remuneração Dirigente. – salário, com valor dos
proventos, descontos, salário folha, Gfip declarada e diferença não declarada, nas competências
de 06/2016 a 11/2016.
Plenamente motivado o lançamento, portanto: diferença a maior entre o total
declarado em GFIP e a remuneração, por segurado e competência, conforme consta na Folha de
Pagamento, conforme descrição no Anexo 03 - Batimento Folha x GFIP - Diretores não empregados
– extrai-se do Anexo 3, peça integrante da autuação, a descrição código de rubrica 3140 –
Diferença Quarentena Remuneração Dirigente. – salário, com valor dos proventos, descontos,
salário folha, Gfip declarada e diferença não declarada, nas competências de 06/2016 a 11/2016.
Aberto prazo para impugnação, o Recorrente bem pode compreender a temática e
contrapor-se ao lançamento, inclusive após diligência, e antes do Julgamento de 1a Instância.
O Auto de Infração descreveu, de maneira inequívoca, o fato gerador da autuação.
Analisando-se o dispositivo inserto no art. 142, do CTN, conclui-se que o
lançamento, ora guerreado, preencheu todos os requisitos essenciais elencados na lei.
Cumpre observar, outrossim, que a atividade do Agente Administrativo se encontra
vinculada à lei, não podendo ele furtar-se à sua aplicação por força da consideração de fatores ou
princípios que extrapolem o direito positivo materializado.
O Recorrente teve resguardado o direito à sua defesa, conforme se observa da
análise da peça de defesa e decisão de piso. Não houve prejuízo ou situação que ensejasse vício
passível de anulação.
Sem razão, portanto, o Recorrente.
Das nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesas ao lançamento, assim como o
fez, bem como pela ciência de todos os demais atos processuais.
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
25
A autuação encontra-se plenamente motivada em todos os seus aspectos.
O crédito tributário é líquido e certo e exigível.
Sendo assim, sem razão o Recorrente.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo a
ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração.
Rejeito, sob esses fundamentos, as preliminares de nulidade por vício no devido processo legal.
Mérito
A respeito do lançamento relativo à diferença a maior entre o total declarado em
GFIP e a remuneração, por segurado e competência, conforme consta na Folha de Pagamento,
conforme descrição no Anexo 03 - Batimento Folha x GFIP - Diretores não empregados, nas
competências de 06/2016 a 11/2016, em razão de pagamentos a Aldemir Bendine, o Recorrente
alega que a verba não tem caráter remuneratório.
A respeito da temática, o Colegiado de Piso assinalou que:
10. No tocante às verbas pagas a diretores não empregados constantes nas folhas
de pagamento da Fiscalizada e não declarados em Gfip, conforme relacionado no
Anexo 03 – Batimento Folha X GFIP – Diretores não empregados, integrante do
Auto de Infração, fls. 613/622, a Impugnante contesta especificamente a rubrica
3140 DIF QUARENT REMU DIRIGEN, por entendê-la indenizatória.
(...)
11. No tocante à rubrica “3140 - DIF QUARENT REMU DIRIGEN”, a Autoridade
Fiscal, em sede de diligência, elucidou as questões fáticas envolvidas sobressaindo
o entendimento de que, efetivamente, os pagamentos em tela referiram-se a
valores vertidos ao segurado desvinculados da constância do vínculo laboral.
11.1. Referida verba, regulada pela Lei no 12.813/13 (Lei de Conflito de
Interesses), visa a garantir que, ao deixar o cargo ou a função, autoridades não
utilizem informações privilegiadas como barganha em benefício próprio ou para
terceiros, fixando período de tempo, contado a partir da exoneração do agente
público, durante o qual fica ele impedido de exercer atividade conexa ou não - a
depender do caso - à atividade que exercia anteriormente.
11.2. Por se tratar de uma garantia ao Estado e não à pessoa ocupante de
cargo/função, bem como por não manter vínculo com a prestação laboral, há
tendência de expressiva parcela da doutrina no sentido de entender que os
valores pagos no período de quarentena têm natureza indenizatória.
11.3. Tal verba, inclusive, parece assemelhar-se em sua gênese, ainda que grosso
modo, àquelas pagas a título de não concorrência, recorrentes em âmbito
trabalhista.
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
26
11.4. No entanto, recentemente, a Administração Tributária, debruçando-se
sobre tal verba e seus efeitos tributários, posicionou-se de forma diversa,
considerando tratar-se de verba remuneratória/compensatória pelo período à
disposição da Administração. In verbis:
Solução de Consulta no 122/21 Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. INCIDÊNCIA. QUARENTENA.
REMUNERAÇÃO COMPENSATÓRIA.
Os titulares de cargos de Ministro de Estado, de Natureza Especial e do
GrupoDireção e Assessoramento Superior - DAS, nível 6, bem como as
autoridades equivalentes, que tenham tido acesso a informações que possam ter
repercussão econômica, na forma definida em regulamento, ficam impedidos de
exercer atividades ou de prestar qualquer serviço no setor de sua atuação, por um
período de 6 (seis) meses, contados da dispensa, exoneração, destituição,
demissão ou aposentadoria. Nesse período recebem verba equivalente à última
remuneração do cargo que exerciam, denominada de remuneração
compensatória, que (i) no caso do ex-titular de cargo comissionado sem vínculo
efetivo com a Administração Pública, continua sujeita à incidência da
contribuição previdenciária para o RGPS; (ii) no caso do ex-titular de cargo
comissionado com vínculo efetivo com a Administração Pública federal, continua
sujeita à incidência da contribuição previdenciária para o RPPS; (iii) no caso do ex-
titular de cargo comissionado com vínculo efetivo com a Administração Pública
de outros entes da federação, vinculados a regime próprio de previdência, a
hipótese de incidência ou não da contribuição previdenciária deverá seguir as
regras dos respectivos regimes próprios.
11.5. Transcreve-se, ademais, alguns excertos elucidativos da posição adotada.
8. A respeito do instituto denominado “quarentena”, temos que os detentores
dos mais elevados cargos da administração pública muitas vezes têm acesso a
informação privilegiada, assim entendida “a que diz respeito a assuntos sigilosos
ou aquela relevante ao processo de decisão no âmbito do Poder Executivo
Federal que tenha repercussão econômica ou financeira e que não seja de amplo
conhecimento público”. Para evitar o uso desse tipo de informação em benefício
de interesse privado e em detrimento da Administração Pública, a lei impede que
essas altas autoridades exerçam determinadas atividades privadas pelo período
de 6 (seis) meses após deixarem o cargo público que ocupavam. Esse período é
conhecido como “quarentena”.
(...)
Do ocupante de cargo comissionado sem vínculo efetivo com a Administração
Pública.
(...)
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
27
21. No que tange à remuneração compensatória, segundo os arts. 6o e 7o da
Medida Provisória no 2.225-45, de 2001, ela é paga aos titulares de cargos de
Ministro de Estado, de Natureza Especial e do Grupo Direção e Assessoramento
Superiores - DAS, nível 6, bem como às autoridades equivalentes, que tenham
tido acesso a informações que possam ter repercussão econômica, após a
exoneração do cargo, tendo em vista o impedimento, durante determinado
período, dessas pessoas poderem exercer atividades ou prestar qualquer serviço
no setor de sua atuação.
(...)
23. Muito embora a remuneração compensatória seja paga após a exoneração do
cargo, importante frisar que durante o período de impedimento, ainda que neste
ínterim não haja a efetiva prestação de serviço à Administração Pública, as
autoridades de que trata o caput do art. 6o da MP no 2.225-45, de 2001,
permanecem vinculadas ao órgão ou à autarquia em que atuaram, conforme
dispõe o caput do art.7o da referida medida provisória.
24. Assim, ainda que tenha havido a exoneração do cargo, o vínculo do ex-titular
de cargo comissionado com a Administração Pública permanece até que cesse o
período da quarentena e, subsistindo esse vínculo, continua incidindo a
contribuição previdenciária sobre qualquer verba paga pela Administração Pública
a esse servidor, já que, conforme art. 22, inciso I, a base de incidência da
contribuição engloba não só a remuneração pelo serviço efetivamente prestado,
mas também aquela paga pelo tempo à disposição do empregador, que é
justamente o que ocorre com a remuneração compensatória.
11.6. Do exposto, tendo havido pronunciamento formal e vinculante por parte da
Administração Tributária, tal matéria, por ora e até que haja algo diverso,
encontra-se pacificada em âmbito administrativo.
11.7. Não merecem guarida, assim, os intentos da Insurgente na presente
questão
Correta a Decisão de Piso, na aplicação do entendimento da Solução de Consulta
Cosit no 122/21, e no apontamento de que o instituto assemelha-se grosso modo, àquelas pagas
a título de não concorrência, recorrentes em âmbito trabalhista
Grosso modo, em razão do fato de que a MP no 2.225-45, de 2001 traz importante
distinção, especialmente pela manutenção do vínculo com a entidade.
Art. 6o Os titulares de cargos de Ministro de Estado, de Natureza Especial e do
Grupo- Direção e Assessoramento Superiores - DAS, nível 6, bem assim as
autoridades equivalentes, que tenham tido acesso a informações que possam ter
repercussão econômica, na forma definida em regulamento, ficam impedidos de
exercer atividades ou de prestar qualquer serviço no setor de sua atuação, por um
período de quatro meses, contados da exoneração, devendo, ainda, observar o
seguinte: (Vide Decreto no 4.187, de 8.4.2002)
Fl. 2212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
28
I - não aceitar cargo de administrador ou conselheiro, ou estabelecer vínculo
profissional com pessoa física ou jurídica com a qual tenha mantido
relacionamento oficial direto e relevante nos seis meses anteriores à exoneração;
II - não intervir, em benefício ou em nome de pessoa física ou jurídica, junto a
órgão ou entidade da Administração Pública Federal com que tenha tido
relacionamento oficial direto e relevante nos seis meses anteriores à exoneração.
Parágrafo único. Incluem-se no período a que se refere o caput deste artigo
eventuais períodos de férias não gozadas.
Art. 7o Durante o período de impedimento, as pessoas referidas no art. 6o desta
Medida Provisória ficarão vinculadas ao órgão ou à entidade em que atuaram,
fazendo jus a remuneração compensatória equivalente à do cargo em comissão
que exerceram. (Vide Decreto no 4.187, de 8.4.2002)
§ 1o Em se tratando de servidor público, este poderá optar pelo retorno ao
desempenho das funções de seu cargo efetivo nos casos em que não houver
conflito de interesse, não fazendo jus à remuneração a que se refere o caput.
§ 2o O disposto neste artigo e no art. 6o aplica-se, também, aos casos de
exoneração a pedido, desde que cumprido o interstício de seis meses no exercício
do cargo.
§ 3o A nomeação para outro cargo de Ministro de Estado ou cargo em comissão
faz cessar todos os efeitos do impedimento, inclusive o pagamento da
remuneração compensatória a que se refere o caput deste artigo.
Daí que, em que pese as semelhanças em razão dos objetivos da cláusula de non
compete e da quarentena, os institutos são diferentes, especialmente pela manutenção da
vinculação do ex-dirigente à entidade.
Acolhidos os fundamentos do R. Acórdão Recorrido como razão de decidir, resta
indeferido o pedido.
No que toca aos pagamentos efetuados aos “Credenciados da AMS”, o Recorrente
alega que não haveria incidência da norma, pois tais pagamentos são realizados em função de
serviços tomados exclusivamente pelos beneficiários (funcionários da Recorrente), que escolhem
os profissionais credenciados sem interferência da contribuinte, não existindo qualquer vínculo
jurídico de prestação de serviços entre a PETROBRAS e os profissionais de saúde, que possa, então,
ensejar uma cobrança previdenciária, tendo como base de cálculo pagamentos feitos à
contribuintes individuais. Ainda, nos termos aduzidos em defesa, a Assistência Multidisciplinar de
Saúde (AMS) é um plano de saúde, na modalidade autogestão, mantido pela Recorrente a favor de
sua força de trabalho.
Busca a aplicação do Despacho PGFN 345/2020, que aprovou o Parecer SEI no
152/2018 por meio do qual foi proposto a não interposição de recurso ou contestação nos casos
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
29
envolvendo contribuições previdenciárias exigidas em razão de repasses efetuados a profissionais
médico e odontólogos por operadoras de planos de saúde.
Ressalta que: o acórdão recorrido assentou que a AMS é plano de saúde, na
modalidade autogestão, e que os valores relacionados ao lançamento se referiram a repasses
efetuados pela Recorrente a profissionais credenciados no plano, em razão de serviços médicos
prestados diretamente aos seus empregados.(...) e que os valores pagos aos “Credenciados da
AMS" tendo em vista que a prestação de serviços é dirigida exclusivamente aos beneficiários, que
escolhem os profissionais sem interferência da Recorrente, não existindo qualquer vínculo jurídico
com a PETROBRAS.
Conclui no sentido de que não havendo descrição legislativa hipotética para o tipo
de serviço prestado às empresas, está-se diante apenas de um evento, sem qualquer consequência
jurídica, por não haver subsunção do fato à norma, o que afasta a obrigatoriedade tanto de reter,
quanto de pagar o tributo.
Segundo o Acórdão Recorrido:
8. Tendo a Autoridade Fiscal verificado a existência de pagamentos a
credenciados da AMS (Assistência Multidisciplinar de Saúde) registrados em Dirf,
mas não nas Gfip correspondentes, entendeu a Fiscalização que as prestações de
serviço se dariam em benefício da empresa, com vantagem remuneratória aos
seus
empregados/colaboradores
e,
consequencialmente,

constituiu
o
correspondente crédito tributário.
8.1. Por seu turno, a Impugnante assevera não existir qualquer vínculo jurídico de
prestação de serviços entre ela e os profissionais de saúde que pudesse ensejar
uma cobrança previdenciária, haja vista que a prestação se daria, diretamente,
aos beneficiários, cabendo àquela, apenas, os pagamentos realizados aos
profissionais credenciados - em nome e por conta dos beneficiários da AMS.
(...)
8.4. Assim, decanta que a AMS pode ser traduzida como o plano privado de
assistência à saúde, criado e administrado diretamente pela Impugnante, por
intermédio do seu departamento de recursos humanos, e destinado à cobertura
dos seus empregados atuais e passados, bem como os respectivos dependentes
(Cláusula 2a).
8.5. Ainda, conforme o referido Regulamento, é possível inferir-se que o
indigitado plano de assistência à saúde reveste-se da natureza de salário indireto
que intenta colmatar-se à norma isentiva prevista no art. 28, § 9o, ‘q’, da Lei no
8.212/911 , consoante sobrevém da Cláusula 3a:
Cláusula 3a - A cobertura de todos os custos assistenciais da AMS segue a
proporção definida em Acordos Coletivos de Trabalho, onde há previsão de
participação financeira da Petrobras (70%) e dos beneficiários da AMS (30%),
ressalvadas as condições previstas no §8o e no §9o da cláusula 6a.
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
30
8.6. Ainda no tocante à forma de operacionalização do plano, merecem destaque
as previsões contidas nas Cláusulas 32a, 33a e 34a, dando conta, respectivamente,
da garantia de atendimentos realizados em consultório ou ambulatório e
cobertura de internação hospitalar 8.7. De ser salientado, igualmente, as formas
de escolha dos profissionais/estabelecimentos pelos usuários: escolha dirigida
(Cláusula 54a) e de livre escolha (Cláusula 55a).
Cláusula 54a - A Escolha Dirigida é a modalidade de atendimento prestada por
profissionais e instituições credenciados pela Petrobras, mediante a apresentação
do Cartão AMS, no momento do atendimento e/ou previamente à realização do
procedimento, com profissional ou em instituição credenciados.
§1o Nesta modalidade, não é necessário realizar qualquer desembolso no ato do
atendimento. O beneficiário ou responsável nomeado deverá assinar a Guia TISS -
devidamente preenchida, com a discriminação dos serviços, somente após a sua
realização.
(...)
Cláusula 55a - É a forma de atendimento na qual os beneficiários utilizam os
serviços de profissionais ou instituições não credenciados da AMS, seja pela
preferência do beneficiário em relação ao profissional/instituição escolhidos, ou
ainda nos casos de eventual dificuldade de recursos credenciados no município
de demanda do procedimento em saúde.
Cláusula 56a - Nesta modalidade a Petrobras reembolsa os valores pagos de
acordo com os critérios definidos no Capítulo XI do presente Regulamento.
(...)
8.10. De tudo quanto até então tratado, emerge que, na aparência daquilo que
foi trazido ao processo, a Insurgente é operadora de plano de assistência à saúde
para seus colaboradores e dependentes, na qualidade de autogestão,
operacionalizando-o por intermédio de seu departamento de recursos humanos
de forma regular e, portanto, conforme o ordenamento de regência.
9. No entanto, a fim de abordar didaticamente a controvérsia posta a desate,
impende cindir a análise em duas relações distintas: 1 – Impugnante x prestadores
de serviço da área de saúde; 2 – AMS x prestadores de serviço da área de saúde.
9.1. Destarte, é de se ver que o ordenamento de regência possibilita à pessoa
jurídica de direito privado que opere plano de assistência à saúde sem a criação
de pessoa jurídica autônoma, através de seu departamento de recursos
humanos, tendo sido esta a opção da Impugnante.
9.2. Tramando uma pequena digressão, houvesse na situação duas pessoas
jurídicas distintas, não haveria controvérsia instaurada, pois que a Impugnante,
em tal caso hipotético, não manteria relação direta com os prestadores de
serviços aqui tratados, mas, apenas se utilizaria dos serviços da então pessoa
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
31
jurídica operadora do plano de assistência à saúde, mediante contraprestação
contratada.
9.3. Ainda dentro de tal hipótese, assaz diversa seria a relação da operadora do
plano de assistência para com os prestadores dos serviços médicos/hospitalares
que manteria relação pessoal e direta com estes – posto que é a efetiva
tomadora dos serviços – para o fim de atingir o desiderato da sua atividade.
9.4. Dito de outra forma e para resumir o assunto ao quanto ora debatido, para
que qualquer operadora de plano de assistência à saúde efetivamente oferte seus
serviços aos colaboradores/beneficiários, deverá ela contar – de forma
indesviável – com o concurso de trabalhadores (empregados ou não), com
relação aos quais manterá, inevitavelmente, relação pessoal e direta e, no
tocante aos efeitos tributários-previdenciários, estará obrigada às contribuições
previstas no art. 22, III (para tratar do caso em tela), posto que ela é a efetiva
contratante dos serviços prestados.
9.5. Aquele que se dispõe a ofertar plano de assistência à saúde deve,
necessariamente, dispor de corpo profissional qualificado para o cumprimento de
suas obrigações.
Eis um silogismo sobre o qual não pendem interpretações equívocas.
9.6. Tornando à questão de fundo, necessário anotar que o raciocínio acima
discorrido se aplica, da mesma forma, ao caso vertente, tendo como diferença a
inexistência de pessoa jurídica autônoma como Operadora de Plano de
Assistência à Saúde, posto que a Impugnante decidiu deixar tal incumbência a
cargo de seu departamento de pessoal e, com isso, ela própria acaba por assumir
os encargos previdenciários que são devidos em decorrência do plano, conforme
silogismo acima tratado.
9.7. Ademais, quanto ao argumento da Insurgente de que a prestação de serviços
dar-se-ia diretamente aos beneficiários do plano (AMS), relevante registrar que
há, em âmbito administrativo, pronunciamento vinculante da Administração
Tributária esclarecendo o entendimento a ser dado à questão
9.8. Trata-se da Solução de Consulta no 35 (Cosit), de 19 de abril de 2016,
interpretativa, cuja ementa declara:
(...)
9.11. Do exposto, emerge que, nesse ponto, não assiste razão à Impugnante.
Entretanto, examinando a temática, a C. CSRF, no Acórdão 9202-011.234, de
17/04/2024, de Relatoria do Conselheiro Mario Hermes Soares Campos, corretamente decidiu no
sentido de que:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/07/2012 a 31/07/2012 ESTAGIÁRIOS. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS
LEGAIS, CARACTERIZAÇÃO DE ́VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
32
A contratação de estagiários sem a comprovação pelo contribuinte do
cumprimento das exigências normativas, implica na caracterização de vínculo
empregatício entre a empresa e o contratado, Para a caracterização das bolsas de
estágios, necessária se faz, a comprovação da existência do termo de
compromisso entre o estudante e a parte concedente do estágio, além de todos
os demais requisitos previstos na Lei no 11.788, de 2008.
OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. VALORES REPASSADOS AOS PROFISSIONAIS DE
SAÚDE CREDENCIADOS PELA EMPRESA. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. PARECER SEI No 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF Não incide
contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas operadoras de
plano de saúde aos médicos e odontólogos credenciados pelo sujeito passivo,
pela remuneração dos serviços prestados por estes aos pacientes beneficiários do
plano Aplicação do Parecer SEI no 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, aprovado
pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional, conforme Despacho no 345/2020/
PGFN-ME, à vista de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.
Extrai-se do voto condutor, os trechos abaixo reproduzidos:
Sustenta a recorrente a não incidência de contribuição previdenciária sobre os
valores por ela repassados a médicos credenciados pelo Programa de Assistência
Multidisciplinar de Saúde (AMS), que esclarece ser um plano de saúde
(modalidade
autogestão)
oferecido
a
seus
empregados,
aposentados,
pensionistas e respectivos dependentes, os quais participam com uma parte no
custeio. Afirma não se tratar de um plano de saúde tradicional, não havendo
prestação de serviços a terceiros, mas somente aos beneficiários com ligação
direta ou indireta à própria companhia, que efetua pagamentos a profissionais da
área de saúde quando ocorre atendimento a seus empregados e beneficiários.
Todavia, não haveria nenhum vínculo jurídico de prestação de serviços entre a
contribuinte e os profissionais de saúde credenciados, o que, segundo seu
entendimento, afastaria a hipótese de incidência prevista no texto constitucional.
Aduz ser fato incontroverso que o serviço médico não seria a ela prestado, e sim,
às pessoas físicas participantes do plano de saúde; assim, não haveria hipótese de
incidência para a cobrança de contribuição previdenciária, por inexistência de fato
jurídico necessário para incidência da norma tributária. Pontua ainda que: “Na
realidade, a prestação dos serviços é efetuada pelos profissionais de saúde
diretamente aos beneficiários, os quais podem escolher livremente os
profissionais com os quais desejam se consultar ou perante os quais desejam se
tratar, inclusive por meio do sistema de “livre escolha”, no qual o próprio
beneficiário paga o profissional e, apenas posteriormente, requer o reembolso da
despesa.”
(...)
Em sintonia com o apurado pela fiscalização, decidiu-se no acórdão recorrido que,
não obstante as alegações da contribuinte, resta evidenciado nos autos que,
apesar dos serviços de saúde terem sido prestados pelos profissionais
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
33
diretamente aos beneficiários do plano AMS, houve, sim, a prestação de serviços
à autuada, que é a responsável pelo credenciamento no plano e, inclusive,
declarou as respectivas remunerações pagas ao referidos prestadores
(contribuintes individuais) em DIRF, com o código de receita 0588 (rendimentos
de trabalho sem vínculo empregatício). Também foi observado pela autoridade
julgadora, que o fato de os serviços de saúde terem como beneficiários os
empregados e seus dependentes não descaracterizaria, e nem afastaria, a
obrigação da contribuinte pelo recolhimento da contribuição previdenciária, uma
vez que restou materializada a hipótese de incidência tributária prevista no art.
12, inc. V, da Lei n.8.212/1991, posto que as remunerações recebidas pelos
prestadores dos serviços de saúde(contribuintes individuais), identificados como
credenciados à AMS, deveriam ter sido consideradas pela contribuinte na base de
cálculo da contribuição patronal destinada à Seguridade Social.
Após o julgamento do recurso voluntário da contribuinte e publicação do acórdão
recorrido, o Sr. Procurador-Geral da Fazenda Nacional, por meio do DESPACHO No
345/2020/PGFN-ME
(e.fl.
1571),
aprovou
o
PARECER
SEI
No
152/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF (e.fls. 1562/1568), expedido pela Procuradoria-
Geral Adjunta de Consultoria e Estratégia da Representação Judicial e
Administrativa, que trata da matéria ora objeto de Recurso Especial.
Esses são principais elementos e conclusões do referido parecer:
PARECER SEI No 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF
Documento público. Ausência de sigilo.
Não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas
operadoras de plano de saúde aos médicos e odontólogos credenciados que
prestam serviços aos pacientes segurados.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça em sentido
desfavorável à Fazenda Nacional.
Aplicação do art. 19, II, da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002, e do art. 5o do
Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997. Proposta de edição de ato
declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Processo SEI no 10951.104073/2018-11 1. O presente parecer tem por escopo
analisar a viabilidade de edição de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, com base no art. 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002[1], e no art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997[2], que
dispense a apresentação de contestação, a interposição de recursos e a
desistência dos já interpostos, em relação às demandas/decisões judiciais
fundadas no entendimento de que não caberia às empresas operadoras de planos
de saúde o recolhimento das contribuições previdenciárias referentes aos valores
repassados aos profissionais de saúde credenciados (a exemplo de médicos e
odontólogos) que prestam serviços a seus clientes, por considerar que não
haveria prestação de serviço de tais profissionais em relação ao plano de saúde.
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
34
(...)
4. Com efeito, conforme mencionado no item anterior do presente Parecer, o
entendimento do STJ é pacífico no sentido da não incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores repassados pelas operadoras de plano de saúde
aos profissionais de saúde credenciados que prestam serviços aos pacientes
segurados. Tal posicionamento da Corte Superior pode ser percebido a partir das
transcrições dos seguintes arestos, referentes a ambas as Turmas que compõem a
Seção de Direito Público:
(...)
8. Consoante asseverado no julgamento do REsp 633.134/PR, de relatoria da
Min.Eliana Calmon, um dos julgados que serviram de base para a consolidação do
entendimento do STJ, considerou-se que "as empresas que operacionalizam
planos de saúde repassam a remuneração do profissional médico que foi
contratado pelo plano e age como substituta dos planos de saúde negociados por
ela, sem qualquer outra intermediação entre cliente e serviços médico-
hospitalares. Nesse caso, não incide a contribuição previdenciária"
(...)
12. Dimana da leitura das decisões acima transcritas a jurisprudência reiterada e
pacífica do STJ, contrária ao entendimento da Fazenda Nacional acerca da
matéria.
13. Acrescente-se que a temática não ostenta contornos constitucionais, versando
eminentemente sobre a interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais,
o que inviabiliza a sua submissão, via recurso extraordinário, ao STF. Nesse
sentido, mencionem-se as seguintes decisões da Corte Suprema: RE no
1.133.981/MG, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, ; RE no 591593, da
relatoria da Ministra Cármen Lúcia (DJe de 30.05.2016); RE no 905.546, também
da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, (DJe de3 1o.10.2015); ARE no 867.078, da
relatoria da Ministra Rosa Weber (DJe de 04.03.2015); e RE no 919.072, também
da relatoria da Ministra Rosa Weber (DJe de 02.12.2015).
14. Por essas razões, impõe-se reconhecer que todos os argumentos que
poderiam ser levantados em defesa dos interesses da União foram rechaçados
pelo STJ nessa matéria, circunstância que conduz à conclusão quanto à
impossibilidade de modificação do seu entendimento.
15. Nesses termos, não há dúvida de que as defesas e recursos que versem sobre
o referido tema apenas sobrecarregarão o Poder Judiciário, sem qualquer
perspectiva de sucesso para a Fazenda Nacional. Continuar insistindo em tal tese
significaria apenas alocar os recursos colocados à disposição da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional em causas nas quais, previsivelmente, não se terá
êxito.
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
35
16. Diante dessa perspectiva, esta Procuradoria-Geral, com fulcro no art. 2o, VII,
§§ 4o e 5o, III, da Portaria PGFN no 502, de 2016, já autorizou a dispensa de
impugnação judicial sobre a matéria em enfoque, nos termos da Nota SEI no
68/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF.
17. A referida Nota sugeriu a oitiva da Receita Federal do Brasil, como medida
prévia à edição de ato declaratório do PGFN. Em resposta, a RFB elaborou a Nota
Cosit no 282, de 21 de novembro de 2018 (encaminhado pelo Memorando n°
45/2018 RFB/Sutri, de 28 de novembro de 2018), não manifestando qualquer
objeção à dispensa de contestar e recorrer quanto ao tema.
(...)
22. Por fim, merece ser ressaltado que o presente Parecer não implica, em
hipótese alguma, o reconhecimento da correção da tese adotada pelo STJ. O que
se reconhece é a pacífica jurisprudência desse Tribunal Superior, a recomendar a
não apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência
dos já interpostos, uma vez que tais defesas mostrar-se-ão inúteis e apenas
sobrecarregarão o Poder Judiciário e a própria Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional. IV 23. Assim, presentes os pressupostos estabelecidos pelo art. 19,
inciso II, da Lei no 10.522, de 2002, c/c o art. 5o do Decreto no 2.346, de 1997,
recomenda-se que o Procurador-Geral da Fazenda Nacional autorize a não
apresentação de contestação, a não interposição de recursos e a desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, nas ações judiciais
baseadas no entendimento de que não caberia às empresas operadoras de planos
de saúde o recolhimento das contribuições previdenciárias referentes aos valores
repassados aos profissionais de saúde credenciados, a exemplo de médicos e
odontólogos, que prestam serviços a seus clientes, por considerar que não haveria
prestação de serviço em relação ao plano de saúde.
(...)
O PARECER SEI No 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF foi aprovado mediante o
DESPACHO No 345/2020/PGFN-ME (e.fl. 1571)
DESPACHO No 345/2020/PGFN-ME
Processo no 10951.104073/2018-11
APROVO, para os fins do art. 19-A, caput e inciso III, da Lei no 10.522, de 19 de
julho de 2002, o PARECER SEI No 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF (1499547), que
recomenda a dispensa de apresentação de contestação e de interposição de
recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro
fundamento relevante, nas ações judiciais que discutam a "não incidência de
contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas operadoras de
plano de saúde aos médicos e odontólogos credenciados que prestam serviços
aos pacientes segurados".
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
36
Encaminhe-se à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, consoante
sugerido.
Documento assinado eletronicamente
RICARDO SORIANO DE ALENCAR
Procurador-Geral da Fazenda Nacional
Verifica-se que a matéria tratada no parecer acima parcialmente reproduzido é a
mesma da parte do lançamento ora sob análise, que foi objeto do Recurso
Especial da contribuinte.
Determina o art. 98 do Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 2023), ser vedado aos membros das Turmas de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Entretanto, o parágrafo único, desse mesmo art. 98, traz uma série de exceções,
onde destaco, para a situação ora apreciada, a alínea “c”, do inciso II, que versa
sobre crédito tributário fundamentado cuja matéria tenha sido objeto de: “c)
dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos
arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;”.
Dessa forma, há expressa previsão regimental para que o Conselheiro do CARF
adote os termos do parecer aprovado pelo Procurador Geral da Fazenda Nacional,
que verse sobre crédito tributário cuja conclusão seja no mesmo sentido do
quanto requerido pelo sujeito passivo. Hipótese esta que entendo subsumir-se à
situação dos autos ora objeto do Recurso Especial da contribuinte.
Destaco que também a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil vem
adotando as conclusões do parecer da PGFN, conforme pode ser constatado na
ementa e fundamentos da Solução de Consulta Cosit no 72 de 2023, onde destaco
os seguintes excertos:
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 72, DE 28 DE MARÇO DE 2023
Assunto: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE. REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS
CREDENCIADOS. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide a Contribuição Previdenciária Patronal (CPP) sobre os valores
repassados pelas operadoras de plano de saúde aos médicos credenciados, pela
remuneração dos serviços prestados por estes aos pacientes beneficiários do
plano.
Dispositivos Legais Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 22, inciso III; Lei no
10.666,
de
8
de
maio
de
2003,
art.
4o;
Parecer
SEI
no
152/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF.
(...)
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
37
FUNDAMENTOS
(...)
18. Quanto à não incidência da CPP sobre os pagamentos realizados pela
Consulente aos médicos quando do atendimento aos beneficiários do plano de
saúde, não há dúvidas de que não há incidência, haja vista a jurisprudência
pacificada no STJ, reconhecida no Parecer SEI no 152/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF. Esse entendimento pode, aliás, ser diretamente aplicado pela Consulente,
com base nos arts. 19 e 19-A da Lei no 10.522, de 2002. A própria Consulente
afirma não ter dúvidas a esse respeito.
(...)
Portanto, nos termos do Parecer SEI no 152/2018/CRJ/PGACET/ PGFN –MF, não
incide contribuições previdenciárias sobre os valores repassados pela
contribuinte, na condição de operadora do plano de saúde, aos profissionais
credenciados pelo Programa de Assistência Médica Suplementar – AMS, relativos
a serviços médicos e odontológicos prestados diretamente aos beneficiários do
plano.
Nesses termos, voto por dar provimento ao Recurso Especial da contribuinte.
Neste sentido, aplicado Parecer SEI no 152/2018/CRJ/PGACET/ PGFN –MF, não
incide contribuições previdenciárias sobre os valores repassados pela contribuinte, na condição de
operadora do plano de saúde, aos profissionais credenciados pelo Programa de Assistência Médica
Suplementar – AMS, relativos a serviços médicos e odontológicos prestados diretamente aos
beneficiários do plano.
Soma-se recente Súmula aprovado no CARF:
Súmula CARF no 208
Aprovada pelo Pleno da 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência
em 04/10/2024
Não incide contribuição previdenciária sobre os valores repassados pelas
operadoras de planos de saúde intermediárias na remuneração aos profissionais
de saúde credenciados que prestam serviços aos pacientes beneficiários do plano.
As demais alegações a respeito da temática, não examinadas, restam prejudicadas.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, e por dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para determinar a exclusão do lançamento relativo às contribuições
previdenciárias incidentes sobre os valores repassados aos profissionais credenciados pelo
Programa de Assistência Médica Suplementar – AMS.

Assinado Digitalmente
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.060 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720025/2020-93
38
sonia de queiroz accioly

Fl. 2223
DF CARF MF
Original